Tribunal: TJDFT
Processo: 0730032-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. A restituição de coisas apreendidas no curso do inquérito ou da persecução penal condiciona-se, cumulativamente, à demonstração da propriedade dos bens pelo requerente (artigo 120, caput, do Código de Processo Penal), ao desinteresse inquisitorial ou processual na manutenção da apreensão (artigo 118, do Código de Processo Penal) e ao não enquadramento dos bens apreendidos nas hipóteses elencadas no artigo 91, inciso II, do Código Penal. É inviável, antes do encerramento da instrução processual, a devolução do veículo utilizado para o transporte de substâncias entorpecentes quando, na ação penal originária ainda há diligências em curso, como a quebra de sigilo telemático dos aparelhos celulares apreendidos, por meio da qual pode ser elucidada a efetiva vinculação do veículo apreendido na prática da conduta delitiva.